Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009621-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JENNIFER BETRANIA SOLANO FIGUEROA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
(MT), que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com base nos
arts
. 310, II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP; e (
ii
) apurar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante do
evidente
risco de reiteração delitiva
(art. 312, CPP)
.

2. O histórico de reiteração da paciente, que foi presa novamente em flagrante poucos dias após ser solta
com
mediante cautelares, revela a ineficácia dessas medidas menos gravosas e justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o risco de reiteração delitiva como fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, sobretudo em casos de tráfico de entorpecentes.

4. As informações constantes
n
os autos, somadas ao parecer ministerial, demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar o meio social e resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
O risco de reiteração delitiva, demonstrado por nova prisão em flagrante após concessão de medidas cautelares, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. A insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão autoriza a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 310, II, 312 e 319, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RHC n. 183.652/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
04/02/2025, DJEN de 27/02/2025. TJMT – Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JENNIFER BETRANIA SOLANO FIGUEROA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
(MT), que

converteu a prisão em flagrante
da
indiciad
a
em prisão preven
tiva, com fundamento nos art.

310, II,
c.c
. art. 312
,

todos do Código de Processo Penal
.

O impetrante sustenta
que
não há qualquer fato que demonstre que a manutenção da paciente em

liberdade traz risco à ordem pública ou econômica, ou ameaça a instrução criminal ou a

aplicação da lei penal
.

Aponta que
foram apreendidas

apenas 9g (
nove gramas
) de cocaína na ocorrência, sendo claramente

impraticável considerar essa quantidade como apta a ensejar o perigo na liberdade da

paciente
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para
revogar a prisão preventiva da paciente ou, alternativamente, substituí-la por qualquer das medias cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
(Id.
277638889
).

Documentação juntada (Id.
277638891
).

Liminar Indeferida (Id.
277879390
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
280143884
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
280693895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a
conversão da prisão em flagrante d
a
paciente
Jennifer
Betrania
Solano Figueroa
em prisão preventiva
foi fundamentada nos seguintes termos:

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios

suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o

fumus
commissi
delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação

da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é

necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação

preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do

agente (
periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme

inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente

fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A

ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual

repetição delitiva por parte da agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por

conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social,

sobretudo porque no dia 28/02/2025 foi realizada audiência de custódia com a ora autuada,

na oportunidade, Jennifer foi posta em liberdade provisória com medidas cautelares da prisão

n
os autos de n.
1000310-02.2025.8.11.0108.

[...]

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo

que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes

quantidades e variedades de droga.

Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva da implicada, uma vez que

está
constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser

sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública
.

[...]

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de

reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de

Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA de

JENNIFER BETRANIA SOLANO FIGUEROA
(Id. 277638891 – p. 74-83)
.

Na petição inicial o impetrante
sustenta

que
não há qualquer fato que demonstre que a manutenção da paciente em liberdade traz risco à ordem pública ou econômica, ou ameaça a instrução criminal ou a aplicação da lei penal

(Id. 277638889).

Entretanto, não assiste razão ao impetrante
.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

(grifos meus).

Conforme consignado pelo d. Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
a necessidade da segregação cautelar da paciente foi

devidamente fundamentada, evidenciando a insuficiência das cautelares diversas da prisão,

visto que mesmo com a fixação de tais medidas a paciente foi novamente presa em flagrante

(Id. 280692885).

A meu ver, as informações
trazidas pelo
Parquet

acerca da reiteração delitiva
são suficientes
para justificar a manutenção da prisão preventiva e a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(em observância à garantia da ordem pública – art. 312, do CPP)
, notadamente porque
no dia 28/02/2025
a paciente
Jennifer foi posta em liberdade provisória com medidas cautelares da prisão

n
os autos de n.
1000310-02.2025.8.11.0108
e, mesmo assim, foi novamente presa em flagrante
em 10/03/2025 pela suposta prática do mesmo delito (tráfico de entorpecentes).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o risco de reiteração delitiva é elemento hábil
a justificar a segregação cautelar. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Habeas Corpus interposto em favor de Vitor Breno dos Santos, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O paciente foi preso em flagrante com 01 tablete de maconha (385,255g) e 01 balança de precisão, enquanto o corréu foi encontrado com cocaína e munições. A defesa pleiteia a concessão da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da prisão
preventiva previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, conforme o art. 312 do CPP, desde que haja fundamentação concreta para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
.

4.
A presença de reincidência e maus antecedentes do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar, conforme farta jurisprudência desta Corte
.

5. A gravidade concreta da conduta, corroborada pela apreensão de drogas e balança de precisão, reforça a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

6.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, diante da reincidência do paciente e do histórico de práticas criminosas, não garantindo a proteção necessária à ordem pública
.

7. O encerramento da instrução criminal não altera o quadro fático-jurídico que sustenta a necessidade da prisão preventiva, já que o risco à ordem pública persiste. IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(RHC n. 183.652/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 4/2/2025, DJEN de 27/2/2025
)
(grifos meus).

Assume revelo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(grifos meus)
.

Diante desse quadro, é evidente que a segregação cautelar d
a
paciente
Jennifer
Betrania
Solano Figueroa
mostra-se
necessária para a garantia da ordem pública
(art. 312, CPP)
, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP)
, em razão do risco
concreto
de reiteração delitiva.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025